Tribunal: TCU
Processo: 003.167/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região em benefício de Nelson de Castro Weba. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Nelson de Castro Weba e ordenar o seu registro; 9.2. comunicar esta decisão ao interessado e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. arquivar os autos.